Tribunal: TJDFT
Processo: 0725504-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Apelação cível interposta em ação de revisão contratual que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Cabe ao recorrente o dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC) e de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC).
3. Verificada a ausência de dialeticidade recursal, merece acolhimento a preliminar de inépcia do recurso de apelação arguida em sede de contrarrazões.
4. Preliminar arguida em contrarrazões acolhida. Recurso de Apelação não conhecido.